Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738670-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PALPER ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS SEGURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA EM CONDOMÍNIO. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA OBRA. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DO EMPREITEIRO. I. O construtor contratado sob o regime de empreitada total é o responsável direto pelo recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos empregados que contrata para a realização da obra, na linha do que estabelecem os artigos 11, parágrafo único, alínea “a”, 12, inciso I, alíneas “a” e “b”, 15, 30, incisos I e VI, 31, §§ 3o e 4o, e 49, § 1o, da Lei 8.212/1991, e os artigos 1o, 8o, inciso VI, 9o, inciso I e § 3o, da Instrução Normativa RFB 2.021/2021, que “dispõe sobre as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidentes sobre o valor da remuneração da mão de obra utilizada na execução de obras de construção civil”. II. Na hipótese em que, além da regência normativa, o empreiteiro se se obrigou expressamente por “todos os encargos da contratação” e por todos os “encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho”, não se pode concluir que houve a intenção de transferir essa obrigação para o proprietário ou dono da obra. III. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 30, inciso VI, 31, §§3o e 4o, e 49, §1o, todos da Lei 8.212/1991, 108, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Instrução Normativa da Receita Federal 2.021/2021, sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento do “INSS da obra” é do dono da obra e não da empreiteira, quando ausente cláusula expressa e inequívoca de transferência da obrigação, como no caso concreto. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do CARF; b) artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a relação firmada entre as partes é uma empreitada civil entre particular e a empresa construtora, contrato esse que não se enquadra automaticamente como relação de consumo; c) artigos 112 e 421-A, inciso I, ambos do Código Civil, e 123 do CTN, argumentando que o acórdão impugnado conferiu interpretação ampliativa à cláusula contratual para incluir o INSS da obra sem que tal obrigação constasse do contrato, o qual deve ser cumprido conforme pactuado; d) artigos 5o, incisos XXXVI, 145, §1o, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da segurança jurídica, da capacidade contributiva e da legalidade tributária. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 30, inciso VI, 31, §§3o e 4o, e 49, §1o, todos da Lei 8.212/1991. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025